Tribunal: TJDFT
Processo: 0003879-68.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003879-68.2008.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para pagamento das custas finais (ID: 31117090). Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador